Tribunal: TJDFT
Processo: 0745374-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE INGRESSOS. APRESENTAÇÃO MUSICAL (CANTORA “TAYLOR SWIFT”). CANCELAMENTO DO EVENTO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO DO “SHOW”. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. RESTITUIÇÃO DO VALOR. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Narrou a autora que realizou a compra de ingressos para o show da cantora internacional Taylor Swift, que aconteceria nos dias 18 e 19 de julho/2020, em São Paulo, todavia, devido à pandemia, o evento foi adiado e, posteriormente, a cantora cancelou toda a sua turnê mundial. Afirmou que não possui interesse no recebimento do crédito oferecido pela empresa ré, visto que não há qualquer previsão para que a cantora volte ao Brasil, tampouco deseja assistir outro show qualquer. Requereu a devolução do valor pago pelos ingressos (R$ 518,00) e reparação por danos morais.
2. Trata-se de recurso (ID45706664) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 518,00, referente aos danos materiais, e R$ 1.000,00 a título de reparação moral.
3. Nas razões recursais, alega que disponibilizou crédito à autora, no valor total pago pelos ingressos, para a utilização em futuros eventos até 31/12/2023, tal como determina a Lei 14.046/2020, estando desobrigada de efetuar a restituição em pecúnia. Argui ausência de prova da ocorrência de danos morais, tratando-se de mero aborrecimento. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O art. 2o da Lei 14.046/2020 estabelece que os prestadores de serviços não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: “I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas”, exceto em caso de inviabilidade de ajuste, na qual caberia a restituição do valor recebido pela empresa ao consumidor.
6. Na hipótese, observa-se ser inviável a “disponibilização de crédito para uso”, haja vista a característica personalíssima da obrigação, consistente na apresentação única de artista específica, sem remarcação do “show”, não sendo razoável, portanto, exigir do consumidor a utilização do crédito para participar de evento com artista diverso. Logo, a restituição dos valores gastos com a aquisição dos ingressos é medida que se impõe, tal como consignado na sentença.
7. Nesse sentido: Acórdão 1407872, 07526798120218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
9. No caso, verifica-se que as receitas médicas (ID45706436) apresentadas pela autora/recorrida datam de 13/05/2019 e 06/11/2019, quando sequer havia sido deflagrada a pandemia do covid-19, não havendo nos autos prova de que o cancelamento do show tenha “desencadeado inúmeras crises de pânico, precisando aumentar em 50% a dosagem de seu medicamento”.
10. Outrossim, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição da demandante a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais (art. 373, I, CPC).
11. Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade da autora/recorrida.
12. Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
14. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.